Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS.

1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso.

4. Negou-se provimento ao agravo.